Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-73.2013.8.14.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002182-73.2013.8.14.0054

RECORRENTE: ADAILTON DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por Adailton dos Santos contra decisão de pronúncia, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria. A defesa pleiteia a impronúncia, sustentando a fragilidade do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não certeza quanto à responsabilidade penal, que é reservada ao Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta lesões compatíveis com golpes de arma branca.

Os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais confirmam a versão de que o recorrente invadiu o domicílio e desferiu golpes de faca, evidenciando comportamento hostil e motivação relacionada ao término do relacionamento com a ex-companheira.

O próprio recorrente confessou o esfaqueamento da vítima, ainda que com alegação de impulsividade, o que reforça os indícios de autoria.

A tese defensiva de ausência de elementos probatórios não se sustenta diante do conjunto fático-probatório consistente, cuja análise aprofundada compete ao Tribunal do Júri, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a possibilidade de pronúncia quando presentes indícios mínimos de autoria, sendo indevida a subtração da causa à competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2.

A análise aprofundada de versões conflitantes deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3.

A presença de depoimentos corroborativos e confissão parcial do acusado autoriza a submissão do réu a julgamento pelo Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, j. 10.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se

de

recurso em sentido estrito interposto por ADAILTON DOS SANTOS
,
contra a

decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia
,
que, em

13 de dezembro de 2024
,
pronunciou o réu nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal
, imputando-lhe a prática do crime previsto no

art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
,
por entender presentes

indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito
.
Na mesma decisão, decretou-se a

extinção da punibilidade pelo crime de ameaça

(art. 147 do CP) em razão da

prescrição
.

Conforme os autos, o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do recorrente imputando-lhe que, em 13 de agosto de 2012, por volta da 01h00, movido por ciúmes e inconformismo com o término do relacionamento amoroso com a ex-companheira, o acusado invadiu a residência do pai desta, onde ela coabitava com seu novo companheiro, Carlos André, e, utilizando-se de arma branca (faca), desferiu-lhe golpes, atingindo-lhe a região da clavícula e a mão direita, sendo impedido de prosseguir apenas pela intervenção de familiares da vítima, que conseguiram desarmá-lo.

Em suas
razões recursais
, a defesa sustentou, em síntese: A inexistência de indícios suficientes de autoria por parte do acusado; ausência de robustez probatória que pudesse ensejar a pronúncia; ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando, ao final, a
impronúncia do réu
, com fulcro no art. 414 do CPP.

Por sua vez, o Ministério Público

apresentou contrarrazões, requerendo, o conhecimento do recurso e a manutenção da decisão de pronúncia.

O parecer da 13ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

N
o mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, pugnando, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de
probabilidade qualificada
, sendo o
Tribunal do Júri o juiz natural
da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No presente caso, a materialidade delitiva restou incontestavelmente demonstrada pelo
laudo de exame de corpo de delito (ID 34903815)
,
que atesta as lesões sofridas pela vítima
Carlos André Mendes da Silva
,
compatíveis com golpes de arma branca, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

No presente caso, a materialidade delitiva restou incontestavelmente demonstrada pelo
laudo de exame de corpo de delito (ID 34903815)
, que atesta as lesões sofridas pela vítima
Carlos André Mendes da Silva
, compatíveis com golpes de arma branca, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Os
depoimentos judiciais
confirmam a narrativa acusatória. A vítima relatou que o recorrente adentrou a residência e desferiu-lhe um golpe de faca na região da clavícula, tendo, ainda, sofrido ferimentos na mão ao tentar se defender. As testemunhas
Marlúcia da Conceição Silva

e

Manuel Raimundo Correia
corroboraram essa versão, destacando o comportamento possessivo e ciumento do réu, sua inconformidade com o fim do relacionamento e sua invasão deliberada do domicílio, durante a madrugada, para atacar o atual companheiro da ex-companheira.

Importa consignar que o próprio recorrente, em sede de interrogatório judicial (IDs 27795107-27795108), admitiu ter esfaqueado a vítima, embora tenha alegado não saber ao certo o que pretendia fazer no momento, o que revela impulsividade e intencionalidade hostil no agir.

A tese da defesa, de que não há elementos seguros para autorizar a pronúncia, não se sustenta diante do conjunto probatório. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a pronúncia deve ocorrer quando presentes indícios mínimos de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri e violação ao princípio do in dubio pro societate.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 .O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por ADAILTON DOS SANTOS, mantendo-se a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/09/2025